Tribunal: TJES
Processo: 5011501-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011501-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ILSON COSTA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO EM CONTA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira.
2. A autora alegou que percebe aposentadoria por invalidez e foi surpreendida com a inclusão de contrato de empréstimo consignado no seu benefício. Negou ter aderido ao referido contrato e requereu a declaração de inexistência da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.
3. Sentença de improcedência, reconhecendo a validade do contrato diante da comprovação de assinatura biométrica, documentos de identificação pessoais compatíveis com os originais do autor e depósito do valor na conta bancária do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico e se, diante dessa comprovação, subsiste direito à devolução dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. Entretanto, a inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, requisitos não configurados no caso.
6. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a regularidade da contratação: biometria facial com geolocalização no endereço indicado na petição inicial, captação de “selfie” e de documento de identidade, além de depósito do valor contratado na conta do autor.
7. O autor não apresentou boletim de ocorrência, tampouco restituiu os valores creditados. 8. O histórico bancário apresentado confirma compatibilidade entre o perfil financeiro do autor e a operação contratada, inexistindo indícios de fraude.
9. Ausente a falha na prestação do serviço, não se configura ilícito a ensejar devolução em dobro ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TES
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, mediante comprovação de biometria facial, geolocalização compatível e depósito em conta bancária do contratante. 2. Ausente a falha na prestação do serviço, não há direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011501-82.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOSE ILSON COSTA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO EM CONTA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira.
2. A autora alegou que percebe aposentadoria por invalidez e foi surpreendida com a inclusão de contrato de empréstimo consignado no seu benefício. Negou ter aderido ao referido contrato e requereu a declaração de inexistência da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.
3. Sentença de improcedência, reconhecendo a validade do contrato diante da comprovação de assinatura biométrica, documentos de identificação pessoais compatíveis com os originais do autor e depósito do valor na conta bancária do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico e se, diante dessa comprovação, subsiste direito à devolução dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. Entretanto, a inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, requisitos não configurados no caso.
6. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a regularidade da contratação: biometria facial com geolocalização no endereço indicado na petição inicial, captação de “selfie” e de documento de identidade, além de depósito do valor contratado na conta do autor.
7. O autor não apresentou boletim de ocorrência, tampouco restituiu os valores creditados. 8. O histórico bancário apresentado confirma compatibilidade entre o perfil financeiro do autor e a operação contratada, inexistindo indícios de fraude.
9. Ausente a falha na prestação do serviço, não se configura ilícito a ensejar devolução em dobro ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TES
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, mediante comprovação de biometria facial, geolocalização compatível e depósito em conta bancária do contratante. 2. Ausente a falha na prestação do serviço, não há direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória de Débito
proposta por
JOSÉ ILSON COSTA
em face do
BANCO DAYCOVAL S.A
, na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (descontos indevidos) e danos morais, decorrente de contrato de empréstimo consignado lançado em seu benefício sem anuência.

Em contestação (ID 14400540), a instituição financeira ré alega, em suma, a regularidade do contrato firmado entre as partes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 14400557).

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 14400567), reiterando a tese de ausência de contratação válida. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 14400572, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, o autor alega ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, relativo a um contrato de empréstimo consignado em nome do banco réu, o qual afirma não ter contraído. Aduziu que os descontos acontecem desde 20/10/2023. Pugna, ao final, a declaração de nulidade do negócio jurídico, dano material (devolução em dobro) e dano moral.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a aplicação da legislação consumerista, a possibilidade da inversão do ônus probatório,como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, embora o autor tenha impugnado a contratação, a instituição financeira requerida demonstrou a regularidade da avença, mediante comprovação da contratação digital (ID 14400547), realizada por meio de biometria facial e geolocalização, cujas coordenadas - Lat:-19,5245591, Long:-40,6704726 - indicam o mesmo endereço da petição inicial. Veja-se:

Além disso, houve a captação de selfie e de imagem do documento de identificação, que corresponde ao apresentado na petição inicial, bem como o depósito dos valores contratados na conta bancária do autor, mantida junto a Caixa Econômica Federal – Banco 172 - Conta n. 7741577787 (ID 14400545), sendo esta a mesma conta utilizada para o recebimento de seus proventos de aposentadoria (ID 14399530).

Veja-se o que apontou o sentenciante (ID 14400557):

No caso dos autos, verifica-se que o Requerido demonstrou de forma clara a regularidade da contratação, apresentando provas documentais robustas de que a operação foi formalizada pelo autor, mediante aceite eletrônico, registro de IP, reconhecimento facial e confirmação de recebimento de valores em conta bancária de sua titularidade via PIX (ID 65471724). Esses elementos corroboram a legitimidade do negócio jurídico, afastando a tese de inexistência da contratação.

A parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer vício no contrato firmado, limitando-se a alegar desconhecimento da contratação. No entanto, diante das provas apresentadas pelo Requerido, resta evidenciado que houve consentimento válido e expresso da parte autora. Ademais, o Requerente possui histórico de contratações de empréstimo consignado, o que refuta a tese de que desconheceria o empréstimo realizado.

Portanto, não vislumbro quaisquer violações ao dever de informação prevista no Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte Requerida o cumprido de forma clara ao homem médio, inexistindo qualquer dubiedade que poderia gerar dúvidas para o aderente.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Na hipótese dos autos, o requerente/recorrente não lavrou boletim de ocorrência, tampouco procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Reforço que, o histórico de créditos juntado pelo próprio autor (ID 14399531) evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo do consumidor.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência. Inversão do ônus da prova do inc. VIII, art. 6º do CDC. Empréstimo consignado eletrônico. Possibilidade. Documentos juntados pelo réu que comprovam
a contratação por meio de biometria facial. Geolocalização que indica o endereço residencial da autora. Conhecimento prévio pela autora acerca das taxas, encargos e demais condições do contrato. Inteligência do art. 21 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Autora que não noticiou o furto de seu documento pessoal e foto selfie. Ou a autora entregou tais documentos e dados a terceiro ou ela mesmo realizou a contratação. Disponibilização do valor tomado emprestado. Inexistência de indícios de fraude. Validade da contratação reconhecida.
Ainda que assim não fosse, não restariam caracterizados danos morais diante do fato dos descontos terem se dado em valor modesto e ter havido depósito de valor expressivo em contrapartida. Inexistência de supressão de verba alimentar. Danos morais não configurados. Alteração da verdade dos fatos. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1002344-69.2022.8.26.0032; Ac. 16615511; Araçatuba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cláudio Marques; Julg. 30/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 2522).

Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença, não tendo o recorrente deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, acompanho o voto da eminente Relatora, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria, motivo pelo qual o faço por escrito.

Em que pese meu entendimento, em diversos casos de contratações por meio eletrônico, pender para a presunção de vício de consentimento do consumidor, notadamente pela dificuldade de se atestar a autoria e a plena ciência das cláusulas contratuais quando a prova se resume apenas à uma selfie ou a documentos digitais com potencial de fraude ou reaproveitamento de dados, o caso em tela apresenta especificidades probatórias robustas que afastam a verossimilhança da alegação de fraude e/ou inexistência de contratação.

A existência de um registro detalhado do fluxo de adesão e assinatura eletrônica confere maior seriedade e controle ao processo, dificultando a alegação de desconhecimento total. Além disso, a identificação do dispositivo e endereço de IP utilizado para a assinatura eletrônica é um forte indício de que a transação foi originada de um terminal sob o controle, ou acesso direto, da parte Recorrente.

A prova mais contundente reside na coordenada de geolocalização, que, conforme pesquisa realizada por Vossa Excelência, indica o mesmo endereço de residência da Recorrente (indicado na inicial). Tal registro mitiga, ou até anula, a tese de fraude perpetrada por terceiros distantes e desconhecidos.

A conjugação dos elementos acima consolida a conclusão pela regularidade da contratação.

Neste cenário peculiar, onde as provas produzidas pela Financeira Recorrida demonstram a efetivação de um processo de contratação com etapas de segurança avançadas e há indícios robustos de que a Recorrente, no mínimo, disponibilizou seus dados ou participou da validação da contratação, a tese de fraude pura e simples ou de falha exclusiva do fornecedor perde força.

Concluir pela responsabilidade do fornecedor nestas circunstâncias seria transferir o risco de uma conduta que se aproxima da culpa exclusiva do consumidor ou de uma conduta de terceiro facilitada pelo próprio consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que não se coaduna com o sistema de responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, acompanhando integralmente o voto da eminente Relatora.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Vogal